Tribunal: TJMT
Processo: 1002622-36.2017.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002622-36.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – TELAS SISTÊMICAS – DOCUMENTO UNILATERAL – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, não verificados na hipótese.

Para haver o pagamento da indenização securitária, necessário que o comprovante de pagamento contenha informações completas, que possam identificar se o pagamento foi realizado em decorrência do contrato de seguro firmado entre as partes, não se presta para demonstração do cumprimento da obrigação assumida pela seguradora cópias de telas do seu sistema interno – “telas sistêmicas” – as quais por serem provas produzidas unilateralmente, não comprovam o pagamento do

seguro à sua segurada.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002622-36.2017.8.11.0041 - COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

APELADO

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
n
a
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
ajuizada em face da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/15.

Opostos embargos de declaração pela autora, estes foram conhecidos e no mérito, dado provimento conforme fundamento
in verbis
:

“[...] Assim, merece acolhimento os Embargos de Declaração opostos pela parte requerida, tão somente, para retificar o trecho da sentença que identificou a relação entre as partes como trabalhista, para reconhecer a relação consumeristas.

Dessa forma, ACOLHO os embargos declaratórios nos termos da fundamentação supra sem efeitos infringentes, para sanar a omissão constante na sentença, tão somente para RECONHECER que a relação entre as partes é de CONSUMO. No mais, mantenho integralmente a sentença retro.”
(ID

143626709)

A recorrente alega em suas razões recursais (ID 143626710), que não há que se falar que as telas de pagamento das indenizações prestadas aos segurados não comprovam o efetivo pagamento e,

consequentemente, a sub-rogação da apelante, uma vez que o pagamento da indenização ocorre automaticamente após estas telas serem geradas pelo sistema da seguradora.

Aduz que a existência dessas telas, por si só, já comprova o pagamento, tal como nos comprovantes ora juntados consta os nomes dos segurados, os números dos sinistros, bem como os valores indenizados com as respectivas datas das transferências.

Defende, ainda, que existem nos autos outros documentos que confirmam a fidedignidade da relação entre a seguradora e seus clientes, tais como as apólices, aviso de sinistro, relatório de regulação e os laudos técnicos, emitidos por empresas sem qualquer laço com a apelante.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para reconhecer o dever de ressarcir nos exatos termos expostos na petição inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 143626714).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002622-36.2017.8.11.0041 - COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

APELADO
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme acima explanado, a autora, ora apelante, ajuizou
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
contra a concessionária requerida visando o ressarcimento dos prejuízos suportados por seus segurados W DE S BERNARDO EIRELLI ME. e GILBERTO DE OLIVEIRA MOURA, conforme apólices nº 99189271453 e 8102618, no importe total de R$ 7.122,14 (sete mil, cento e vinte e dois reais e quatorze centavos), em decorrência de oscilação e distúrbios elétricos, provenientes da rede de distribuição administrada pela ENERGISA MATO GROSSO ocorridos em 25/07/2015 e 25/12/2014, respectivamente, que causou a danificação de equipamentos eletroeletrônicos dos segurados.

Pois bem.

É cediço que a responsabilidade da recorrida por falha na prestação dos seus serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, não verificados na hipótese. Confira-se:

“Prejuízos causados por oscilações na rede de energia administrada pela ré -
Responsabilidade objetiva da concessionária
- Exegese do artigo 37, § 6°, da Constituição Federal - Dano e nexo de causalidade demonstrados - Dever de indenizar reconhecido - Recurso provido.”
(TJSP, 26ª Câmara de Direito Privado, RAC nº 0127458-16.2008.8.26.0100, Rel. Vianna Cotrim, j. em 20/2/2013).

Denota-se dos autos que é caso de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, visto que a relação primária estabelecida entre o segurado e a concessionária é de consumo, sub-rogando-se a seguradora em todos os seus direitos e deveres.

Sobre a ação regressiva, a Súmula nº 188 do STF enuncia que o
“segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”
.

Como sabido, a sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor, desaparecendo o vínculo jurídico do antecessor.

Nestes termos, dispõe o artigo 786 do Código Civil:

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.”.

Portanto, afigura-se lícito à seguradora, na condição de sub-rogada nos direitos do segurado, litigar contra o causador do dano, para se ver ressarcida da quantia despendida.

Em se tratando de serviço essencial, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seus artigos 14 e 22,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”.

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”.

No caso, a apelante (seguradora), na condição de sub-rogada, deve ser considerada consumidora, já que adquirente de todos os direitos dos segurados em relação àquele que gerou o dano.

Porém, ao analisar as provas constantes dos autos, o juízo singular não reconheceu o direito ao ressarcimento dos danos materiais, uma vez que a parte autora não fez prova dos fatos constitutivos de seu direito.

Nesse ponto, a sentença
a quo
assim consignou:

“[...] Compulsando detidamente os autos, embora a autora tenha juntado inúmeros documentos como, laudo técnico, ficha cadastral, relatório do sinistro(Id. 4730892/4730904),
não há nos autos qualquer documento que ateste que a parte autora de fato tenha feito a transferência do valor ao respectivo segurado
, não há como imputar à requerida os prejuízos relacionados às relações trabalhistas da autora, visto que não ficou demonstrado nos autos se tais responsabilidades eram da ré, a autora não se desincumbiu de seu ônus probatório, portanto não há como proceder tais pedidos.”
(ID

143626702, p.4) (g.n.)

Deveras, nestes termos, nota-se que a parte autora não logrou êxito em demonstrar, de forma segura, o pagamento da indenização securitária aos segurados, ônus que lhe competia mesmo em se tratando de uma relação de consumo.

Com feito, repisa-se, a tela do sistema interno da empresa não se presta para tal finalidade, uma vez que
constitui
documento unilateral e não possui eficácia para comprovar o desembolso do valor do seguro.

Deveria a parte autora/apelante ter apresentado prova robusta do pagamento, a exemplo do recibo assinado pelos segurados ou mesmo os comprovantes bancários de transferência, com todos os dados necessários para demonstrar a quitação, o que não consta dos autos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - Ação regressiva de ressarcimento de danos - Prestação de Serviços de fornecimento de energia elétrica - Empresa seguradora que objetiva ressarcimento pela indenização paga a seus segurados - Sentença de procedência - Insurgência da ré. Sub-rogação de direitos e deveres - Não ocorrência -
Telas sistêmicas internas sem qualquer chancela bancária insuficientes a comprovar os efetivos pagamentos das indenizações - Direito de regresso não reconhecido
- Sentença de procedência reformada para improcedência - RECURSO PROVIDO.”
(TJSP: Apelação Cível 1103023-43.2017.8.26.0100; Relator(a): Lavínio Donizetti Paschoalão; 12ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 17ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/11/2020; Data de Registro: 30/11/2020) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – ENERGIA ELÉTRICA – AUSEÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA – REPASSE DO PAGAMENTO DO VALOR DO SEGURO PELA SEGURADORA À SEGURADA – NÃO COMPROVADO – TELAS SISTÊMICAS – DOCUMENTO UNILATERAL - SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA – INOCORRÊNCIA – AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO.

I – [...] II – Da análise dos documentos carreados aos autos com a petição inicial, realmente,
extrai-se que a autora, ora apelada, não comprovou, por documento hábil, o suposto repasse do pagamento do seguro à sua segurada. Tanto é assim que, desacompanhas de outras provas, meramente trouxe aos autos cópias de telas do seu sistema interno - “telas sistêmicas”-, as quais por serem provas produzidas unilateralmente, não comprovam o recebimento do seguro por sua segurada.

III - Tendo em conta que a comprovação do efetivo pagamento da seguradora ao segurado é imprescindível para que seja pleiteada a indenização em regresso, já que sem pagamento não se comprova a sub-rogação, à toda evidência, o direto de regresso da autora, ora apelada, não deve ser conhecido.”
(N.U 0032702-34.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 15/02/2021) (g.n.)

Assim, considerando que a prova do pagamento constitui pressuposto de validade da ação regressiva e de legitimidade do sub-rogado, e que a presente demanda apenas apresentou tela do sistema interno da empresa de seguros, ou seja, que foi produzida unilateralmente e pode ser facilmente manipulada, deve ser afastada a pretensão de ressarcimento por sub-rogação formulada, mantendo-se a sentença de improcedência.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
para manter a sentença singular e majoro os honorários advocatícios em

R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a teor do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022